Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-82.2012.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-82.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G M SARTURI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.594.321/0001-73 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), GENI MARIA SARTURI - CPF: 720.450.861-00 (APELADO), QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA - CNPJ: 03.160.833/0002-99 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA - CNPJ: 03.160.833/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE MOTOCICLETA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco deixou de utilizar as medidas de segurança disponíveis para evitar o evento danoso, mostra-se ilegítima a cobrança de débito referente a despesas não contratadas pelo titular do cartão de crédito, impondo-se o cancelamento dos respectivos débitos, com o respectivo ressarcimento, na forma simples.

Ainda que a autora não foi inscrita nos cadastros restritivos de crédito em face da dívida em questão, evidente a conduta abusiva e ilícita da ré, ao lançar na fatura do cartão de crédito da requerente valores não contratados, insistindo na cobrança das quantias indevidas por cerca de dezoito meses, até deferimento de liminar com o ajuizamento da demanda.

Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dele decorrentes, razão pela qual deve ser mantido os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001148-82.2012.8.11.0086

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

G M SARTURI & CIA LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, MMo Juiz Cassio Leite de Barros Neto, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 0001148-82.2012.8.11.0086 (código 53645)
,
ajuizada por
G M SARTURI & CIA LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito que gerou o desconto indevido de R$207,23 (duzentos e sete reais e vinte e três centavos), referente ao contrato discutido nos autos, determinando-se a devolução das 14 (quatorze) parcelas referente ao respetivo valor, na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela e, ainda o pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), como juros de mora de 1% desde o primeiro desconto indevido e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

O feito foi julgado improcedente quanto às requeridas Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda e Queiroz Center Motos Ltda, razão pela qual a empresa autora foi condenada aos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada requerida, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que estão ausentes os requisitos para declarar inexistente o débito de R$207,23 (duzentos e sete reais e vinte e três centavos).

Além disso, sustenta que a situação não ultrapassa mero aborrecimento, sendo que a empresa recorrida não sofreu qualquer abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico, apto a ensejar a indenização por danos morais. Ainda, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade pugna pela redução da indenização.

Por fim, requer a exclusão dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que não concorreu para a interposição da presente ação ou que sejam fixados por equidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 73101049).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que os serviços prestados pela recorrente foram falhos, pois foi obrigada a pagar parcela de motocicleta que não adquiriu, utilizando limite de cheque especial, apesar de insistentemente reclamar via telefone, porém sem êxito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença nos patamares fixados (Id. 73102507).

O preparo foi recolhido (Id. 73102500 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar se é cabível a repetição do indébito, na forma simples, do valor declarado inexistente, bem como da indenização por danos morais, arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais) e, ainda, a exclusão dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, ou ainda seu arbitramento por equidade.

Pois bem. Infere-se dos autos que a autora, na condição de empresa individual, financiou a compra de 2 (duas) motocicleta para melhor viabilizar suas atividades no mercado de varejo de gás liquefeito, mas por um equívoco por foram cobrados valores referentes a 3 (três) motocicletas.

Denota-se que em novembro de 2010 foram adquiridas a motocicleta
CG 125 FAN ES
, pelo

preço unitário de R$ 6.152,00, em 36 parcelas de
R$201,65
(duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos); e a motocicleta BIZ 125 ES, pelo preço unitário de R$ 6.361,00, em 36 parcelas de
R$205,50
(duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), ambas parceladas no Cartão de Crédito do Banco do Brasil, financiado com recursos do BNDS.

Em consulta a fatura do cartão de crédito da apelada, vislumbra-se a existência de 3 (três) parcelamento com a Queiroz Center Motos Ltda em 36 parcelas de: R$ 207,23; R$ 208,50 e R$ 201,65 (id. 73102452 - Pág. 1), em contrapartida a referida empresa comprovou que faturou somente 2 (duas) motocicletas, conforme documento de id. 73102451 - Pág. 3 e 4.

A cobrança só foi interrompida após o deferimento da liminar datada de 01/06/2012 (id. 73102456 - Pág. 1 e 2).

Ademais, observa-se do documento anexado no id. 73102483 - Pág. 2, que desse financiamento foram liquidadas 18 (dezoito) parcelas, dais quais já foram estornados, inclusive com juros.

Sendo assim, o ressarcimento referente aos descontos indevidos (18 parcelas de R$ 207,23), relacionado ao dano material, deve ser mantido, conforme determinado pelo juízo monocrático, pois restou evidenciada a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo ocasionado à consumidora, gerando a responsabilidade objetiva da apelante/demandada.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉU -
LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIV
A - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As supostas faturas apresentadas pelo réu não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1016624-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS -
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
- RETORNO AO STATU QUO –
PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS
- VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé”. (TJ-MT - AC: 00050239520158110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Portanto, reconhecida, na sentença, a falha na prestação de serviço é perfeitamente devido o dano moral, até mesmo porque o apelado foi obrigado a pagar por um bem que não solicitou e nem mesmo adquiriu, sendo que tal situação perdurou por 18 (dezoito) meses e só foi interrompido em razão do ajuizamento da presente ação, embora a demandante tenha buscado solução administrativa.

Cumpre dizer, que não se trata de indenização por abalo de crédito, mas, sim, em razão da situação a que foi exposta a apelada, pois teve que horar o pagamento de bem que não adquiriu, inclusive utilizando-se de limite de cheque especial (id. 73102455 - Pág. 1).

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. 1 Calcado na Teoria do Risco do Empreendimento , o art. 14, caput, do CDC estabelece ser objetiva a responsabilidade dos fornecedores, relativamente às falhas na prestação dos serviços. Tal responsabilidade só será elidida nas hipóteses do § 3o daquele dispositivo: se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou demonstrar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 Caso em que a autora nega, de forma veemente, ter contraído as despesas realizadas com seu cartão de crédito MEU CARTÃO, das Lojas Renner, havendo verossimilhança em suas alegações de que foi vítima de furto de seus pertences. Ocorre que a demandante não possui condições de fazer prova negativa, ou seja, de que não realizou as operações, que, por sinal, fugiram muito à regular utilização de seu cartão de crédito, bastando examinar o conteúdo das faturas cujas cópias foram juntadas. Ademais, o fato de haver gastos que, em um só dia, beiraram... a cifra de quatro mil reais mostrou-se totalmente incompatível com a situação financeira da apelante, uma senhora idosa, aposentada, que utilizava o cartão de forma módica. Considerando que, em se tratando de relação consumerista, inverte-se o ônus da prova, caberia à requerida comprovar ter sido a demandante a autora das despesas referidas, lançadas em seu cartão de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, deve a ré ser responsabilizada pelo ocorrido. Com efeito, sem conseguir demonstrar que a autora efetivamente realizou os débitos, descabe simplesmente presumir que não cumpriu com o dever de guarda e sigilo da senha de acesso de seu cartão. Dessarte, impositivo declarar-se inexistente a dívida em questão. 3
Ainda que a autora não tenha sido inscrita nos cadastros restritivos de crédito em face da dívida em questão, evidente a conduta abusiva e ilícita da ré, ao lançar na fatura do cartão de crédito da requerente valores não contratados por ela, recusando-se, inicialmente, a bloquear o cartão e, posteriormente, insistindo na cobrança das quantias indevidas durante cerca de cinco meses (até o ajuizamento da demanda)
. Cuida-se de prática que gera abalo moral indenizável, na medida em que o incômodo ocasionado à cliente ultrapassou o mero dissabor. Veja-se que a... consumidora, não obtendo, pela via administrativa, êxito em ver respeitado o seu direito, situação que assim permaneceu por meses, teve que recorrer à contratação de um profissional do Direito e ao ajuizamento de uma demanda judicial. Trata-se de uma senhora idosa (76 anos de idade), sendo submetida a um grande transtorno de ver pesando contra si uma dívida de quase quatro mil reais, muito superior ao que comumente gastava em seu cartão de crédito. 4 No caso em tela, cabível a fixação do valor indenizatório em R$ 9.000,00, quantia que consoa com as particularidades dos autos, em especial o fato de a demandante ser uma pessoa vulnerável idosa sendo mantida sob imensa preocupação e desgaste emocional durante vários meses. 5 Sobre o valor indenizatório incidirão correção monetária pelo IGP-M, a partir da data desta decisão, e juros de mora, a contar da data da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC e art. 240 do Novo CPC. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079861464, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 11/12/2018)”. (TJ-RS - AC: 70079861464 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

Diante desses transtornos, deve ser mantida a indenização por danos morais, arbitradas em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois razoável e proporcional.

No tocante a condenação dos honorários de sucumbência, tem-se que segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dele decorrentes.

E não há que se falar em fixação por equidade, pois Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. No caso dos autos, o proveito econômico se mostra quantificável e não se afigura irrisório, razão pela qual deve ser mantido os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021